Tribunal: TJMT
Processo: 1002559-61.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1002559-61.2022.8.11.0000
AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO
AGRAVADO: LUIZ EDUARDO BRIGATTO
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por ESTADO DE MATO GROSSO contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Marcelândia que, na Ação de Desconstituição de Ato Administrativo Sancionatório no 1000941-79.2021.811.0109, deferiu a liminar e determinou a suspensão do Termo de Embargo no 20044145.
Sustenta o Estado que o Agravado é parte legítima para figurar no ato administrativo impugnado, pois o Termo de Embargado se deu em face da Fazenda Rio Pequeno de sua propriedade e que o referido imóvel foi parcialmente alienado.
Afirma que não há comprovação de que o desmate ocorreu na parte alienada, que o desmate ocorreu sem autorização do órgão ambiental competente, que este foi constatado por satélite, que o mesmo ocorreu em vegetação nativa e em área de especial preservação.
Argumenta ainda que o embargo ocorreu em conformidade com a lei vigente.
Requer, ao final, a concessão de efeito suspensivo.
É o relatório.
Decido.
Para a concessão do efeito suspensivo, necessário que a decisão recorrida traga risco de grave dano de difícil ou impossível reparação, bem como demonstrar a probabilidade de provimento do recurso, podendo o Relator deferir antecipação de tutela recursal, conforme preceitua o art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, I, ambos do atual CPC, in verbis:
Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
(...)
Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;
Ao analisar os documentos que instruem a ação de base até o presente momento, verifica-se que a Agravado, aparentemente, é parte legítima para figurar no polo passivo do ato impugnado (Termo de Embargo no 20044145) referente à degradação ambiental (desmate em área de vegetação nativa em área de especial preservação), pois o desmate ocorreu na FAZENDA RIO PEQUENO, conforme se infere no Termo de Embargo no 20044145 e RELATÓRIO TÉCNICO no 227/GPFCD/CFFL/SUF/SEMA/2020, os quais se encontram anexados no Id. 72189670.
No entanto, a Escritura Pública de Venda e Compra anexado no Id. 72189655 demonstra que o imóvel mencionado no referido embargo foi alienado de forma parcial (Fazenda Rio Pequeno – PARCELA I).
Insta consignar ainda que a DECLARAÇÃO do adquirente (Renan Azelindo Strapazzon) de parte do imóvel (Id. 72993458) é claro ao mencionar que este adquiriu a Fazenda Rio Pequeno I e que o Agravado não participou de atos de limpeza nesta área.
Como se pode observar, o Agravado tem, aparentemente, responsabilidade ambiental acerca da atividade de degradação ambiental, pois, além de ser proprietário ou possuidor de parte do imóvel embargado, não há como afirmar, ao menos nessa fase de cognição horizontal, se o desmate ocorreu na parte alienada ou na parte do imóvel pertencente ao Agravado.
Ademais, a responsabilidade ambiental independe de quem seja o proprietário do imóvel, haja vista que tal responsabilidade é decorrente da relação entre o possuidor e o próprio imóvel (propter rem).
Nesse sentido a jurisprudência, in verbis:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL – PREJUDICIAIS DE MÉRITO DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA E JULGAMENTO ULTRA PETITA – AFASTADAS – DESMATAMENTO ILEGAL EM ÁREA DE FLORESTA AMAZÔNICA – COMPROVAÇÃO – AUTUAÇÃO, TERMO DE EMBARGO E RELATÓRIO DE INFRAÇÃO DO IBAMA – PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E VERACIDADE – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – OBRIGAÇÃO PROPTER REM – INDENIZAÇÃO PELOS DANOS INTERINOS AO MEIO AMBIENTE – DEVIDA – QUANTUM – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO LIMINAR – DEMONSTRAÇÃO – MULTA – MANUTENÇÃO – CARATER COERCITIVO – DANO MORAL COLETIVO – CONFIGURAÇÃO – MONTANTE ARBITRADO – INCOMPATIBILIDADE COM A LESÃO E A CAPACIDADE ECONÔMICA DO REQUERIDO - READEQUAÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. (...) 3. Acerca do alcance da tutela ambiental, o e. STJ, no julgamento do Resp no 1.107.219/SP, de relatoria do Min. Luiz Fux, posicionou-se no sentido de que a referida tutela possui natureza fungível, ressaltando que a área objeto da agressão ao meio ambiente pode ser de extensão maior do que a referida na inicial e, uma vez assim aferida pelo conjunto probatório, não importa julgamento ultra ou extra petita. 4. A responsabilidade civil pela reparação do dano ambiental adere ao título de domínio ou posse, como obrigação propter rem. (...). (TJ/MT - N.U 0001268-25.2017.8.11.0095, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/07/2021, Publicado no DJE 05/08/2021) (NEGRITEI)
Diante do acima exposto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo.
Oficie-se o Juízo a quo para prestar informações no prazo de 10 (dez) dias.
Após, ao Agravado para apresentar contraminuta, no prazo de 15 (quinze) dias.
Em seguida, dê-se vista dos autos a d. Procuradoria Geral de Justiça, nos termos do art. 1019, III, do CPC.
Após, conclusos os autos.
Cuiabá-MT, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora